Tribunal: STF
Processo: RE 77120
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-26
Data de publicação: 1974-03-26

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (R.D.P.E.).
AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA SUA OBTENÇÃO EM CONSONANCIA COM A
LEGISLAÇÃO LOCAL (LEI N. 9.860/67 E DL. N.13/69).
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO PORQUE O TEMA CINGIU-SE A
APLICAÇÃO DO DIREITO LOCAL, E MAIS, A QUESTÃO FEDERAL FOCADA NÃO
MERECE APRECIAÇÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.(SÚMULA N.280 E 282).